Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS. SEM INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. ÓBICE AO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito sub judice - R$ 258,76 -, e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Pretensão recursal do reclamante é majoração dos danos morais.
Pretensão recursal da reclamada é a reforma da sentença. Alternativamente, redução do quantum indenizatório.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
O entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada.
Telas sistêmicas que não demonstram a existência de pagamentos e, consequentemente, a existência de relação contratual entre as partes.
Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
A inscrição preexistente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a ratio decidendi.
No mesmo sentido, Súmula 22, desta Turma Recursal: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente (Aprovada em 19/09/2017).
Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido, para o fim de afastar a condenação em danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[OZEIAS SCHUAVAB - CPF: 737.696.142-91 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020